Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-12.2021.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1o, § 4o, II, com o 14, II do Código Penal) – Réu que, mediante escalada, tentou subtrair bicicleta e botijão de gás do interior de residência, durante repouso noturno – Recurso defensivo que questiona a autoria delitiva. Robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1o, § 4o, II, com o 14, II do Código Penal) – Réu que, mediante escalada, tentou subtrair bicicleta e botijão de gás do interior de residência, durante repouso noturno – Recurso defensivo que questiona a autoria delitiva. Robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes – Condenação mantida – Qualificadoras bem demonstradas. Repouso noturno verificado. Suficiente a prática durante a noite. Período de maior vulnerabilidade. Independe a vítima estar em residência ou dormindo – Dosimetria da pena. Elevação da basilar justificada – Regime fechado bem aplicado. Remissiva e circunstâncias judiciais negativas – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.